Tribunal: STF
Processo: RE 1276435
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada: 
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DEPÓSITO DO FGTS. CONTRATO INATIVO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. O regime especial de contratação temporária tem fundamento o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República e no artigo 19, inciso IV, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Para a validade das contratações temporárias, o STF apontou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público, o interesse público excepcional e a indispensabilidade sua natureza temporária, com expressa vedação à vinculação a serviços ordinários permanentes do Estado. Dito isso, Lei nº 8.036/1990, em seu artigo 19-A, estabelece que, nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, mantido o direito ao salário, é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador. Desta forma, conquanto a Constituição Federal considere nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do seu artigo 37, garantindo a eles, tão somente, a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, a norma legal acima apontada prevê também o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tais situações. No caso específico dos autos, considerando que a parte autora foi contratada em caráter excepcional, mas por tempo indeterminado, para o desempenho de serviço ordinário permanente do Estado, qual seja, um cargo de magistério, torna-se flagrante a nulidade da contratação, nos termos do §2º do artigo 37, da Constituição Federal, por contrária aos ditames dos incisos II e IV, do mesmo diploma legal. Assim, faz ela jus ao recebimento do FGTS, nos termos acima expostos, observada a prescrição quinquenal. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (pág. 64 do documento eletrônico 10).
    Tendo em vista o julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, determinou-se a remessa dos autos à 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 8).
    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:
    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 608 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Conforme Tema 608 do STF, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, para relação eminentemente trabalhista, é de cinco anos. No caso em apreço, a relação entre as partes envolve normas de direito administrativo, sendo o direito ao FGTS decorrente da declaração de nulidade do contrato temporário, incidindo no caso a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº. 20.910/32. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.” (documento eletrônico 11).
    Os embargos de declaração que se seguiram, foram desacolhidos (documentos eletrônicos 15 e 19).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 37, II e IX, da mesma Carta. Aduz a recorrente que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é de 30 anos para os processos em curso. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 
    “No caso em apreço, a relação entre as partes envolve normas de direito administrativo, sendo o direito ao FGTS decorrente da declaração de nulidade do contrato temporário, incidindo no caso a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº. 20.910/32. Nesse sentido, cito precedente do E. STJ:
     ´ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N.º 20.910/1932. ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático do recurso especial, com esteio na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC/2015 e do RISTJ. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil. 3. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90." (REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FGTS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.251.993/PR.1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.251.993/PR (Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2012 - acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973) pacificou entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em face de qualquer pretensão formulada contra a Fazenda Pública. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1737604/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019)´” (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 11).
    Esta Corte, ao julgar o ARE 709.212-RG/DF, firmou tese no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição, superando entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado:
     “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
    Nesse mesmo sentido, o Plenário julgou o RE 522.897/RN, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
     No entanto, observe-se que este Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, assentando que a tese deve ser aplicada apenas para processos ajuizados posteriormente à decisão, ou seja, após o dia 13/11/2014. 
    Assim, uma vez que a ação foi proposta em 26 de outubro de 2016, período posterior à modulação dos efeitos, torna-se aplicável ao caso a tese fixada de prescrição quinquenal.
    Por fim, observo que o acórdão recorrido, ainda que com base no Decreto 20.910/1932, aplicou ao caso a prescrição quinquenal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator